Tribunal: TJDFT
Processo: 0723673-68.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
EMENTA

JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. ENTREGAR A DIREÇÃO À PESSOA NÃO HABILITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
I. Trata-se de apelação interposta pelo réu, contra sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na denúncia, para condená-lo como incurso nas penas do art. 310 do CTB, aplicando-lhe a pena de 6 meses e 10 dias de detenção, em regime semiaberto. Em suas razões, argumenta que as declarações da testemunha policial militar estão isoladas nos autos e não encontram amparo nos relatos do recorrente. Aduz que, no dia dos fatos, sua esposa foi busca-lo em um bar, utilizando-se de um veículo. Informa que não assumiu a direção, pois havia ingerido bebida alcóolica. Entende que não houve a prática do tipo previsto no art. 310 do CTB, pois não entregou a direção do veículo à sua esposa, já que esta apenas continuou dirigindo. Pede a reforma da sentença, para que seja absolvido, com amparo no art. 386, inciso VII, do CPP.
II. O delito do art. 310, do CTB, consiste em permitir, confiar ou entregar a direção de veículo automotor a pessoa não habilitada, com habilitação cassada ou com o direito de dirigir suspenso, ou, ainda, a quem, por seu estado de saúde, física ou mental, ou por embriaguez, não esteja em condições de conduzi-lo com segurança. Trata-se, portanto, de crime de perigo abstrato, cuja consumação independe da ocorrência de lesão ou de perigo de dano concreto na condução do veículo, conforme disposto na súmula 575, do Superior Tribunal de Justiça.
III. A despeito das alegações do recorrente, a autoria e materialidade foram demonstradas, em especial pelo Registro de Atividade Policial e pela prova oral produzida em juízo, com respeito ao contraditório e da ampla defesa. Além disso, a declaração da testemunha, enquanto agente público no exercício da função, é presumidamente verdadeira e legítima, sendo válida, sobretudo por não haver elementos que infirmem sua veracidade na fase instrutória. Com efeito, foi comprovado que o apelante, de fato, permitiu à esposa não habilitada a direção do veículo, o qual foi abordado por guarnição da Polícia Militar. Ressalte-se que o art. 310, do CTB, estabelece um dever de não permitir, confiar ou entregar a direção de veículo a determinadas pessoas, em específicas circunstâncias, diante do perigo geral e potencial que encerra a condução de um automóvel. Portanto, inafastável a subsunção dos fatos descritos ao tipo legal do art. 310, do CTB, não havendo de se falar em insuficiência probatória para subsidiar a condenação.
IV. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.
V. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 82, §5o, da Lei 9.099/95.